Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724630-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARLI PEREIRA DE LACERDA FERNANDES AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 25 de junho de 2025 11:35:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador